Tribunal: TJDFT
Processo: 0806851-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em cumprimento de sentença relativo à obrigação alimentar, no qual se discutia a extensão da obrigação para custeio de curso superior no exterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à limitação da obrigação alimentar, possibilidade de desconstituição do título executivo judicial em sede de cumprimento de sentença e medida adequada para modificação ou extinção do encargo, bem como sobre o prequestionamento de dispositivos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões essenciais, consignando que a obrigação alimentar fixada em contexto de ensino médio não pode ser estendida automaticamente para custear curso superior no exterior, por implicar custos imprevisíveis e desproporcionais, exigindo revisão judicial específica, sendo inadequada a via executiva para modificação do título.
5. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, configurando as alegações mero inconformismo com o resultado do julgamento. O pedido de prequestionamento encontra respaldo no art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, § 2o.